Tribunal: TJSP
Processo: 2225282-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Incorporação imobiliária. Objeção de pré-executividade. Rejeição. Irresignação improcedente. Título executivo subscrito mediante certificação digital. Sem significado a circunstância de a certificação ter sido realizada por entidade não credenciada pelo ICP-Brasil, quer diante do permissivo estabelecido

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Incorporação imobiliária. Objeção de pré-executividade. Rejeição. Irresignação improcedente. Título executivo subscrito mediante certificação digital. Sem significado a circunstância de a certificação ter sido realizada por entidade não credenciada pelo ICP-Brasil, quer diante do permissivo estabelecido no art. 10, §2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, quer, principalmente, porque os excipientes não questionam a correspondência dos dizeres do título para com os do negócio jurídico celebrado entre as partes, nem o fato de o terem subscrito.

Negaram provimento ao agravo.